Tribunal: TJDFT
Processo: 0700365-12.2020.8.07.9000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-04-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0700365-12.2020.8.07.9000 Classe judicial: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) SUSCITANTE: 3° JUIZADO DA FAZENDA PÚBLICA SUSCITADO: JUÍZO DA 5a VARA DA FAZENDA PÚBLICA E SAÚDE DO DF D E C I S Ã O Vistos e etc. Ao compulsar os presentes autos eletrônicos, verifico que se trata de mera repetição do Conflito de Competência 0707458-60.2020.8.07.0000, que ainda se encontra em tramitação aguardando sessão de julgamento. Ambos os conflitos foram suscitados pelo Juízo do 3o Juizado Especial da Fazenda Pública e referem-se à ação de obrigação de fazer 0701774-03.2020.8.07.0018, ajuizada por Valteir Botelho Bandeira, representado por Maria do Socorro Bandeira Santos, em desfavor do Distrito Federal. Diante da evidente litispendência, não conheço deste conflito e determino o prosseguimento apenas do conflito 0707458-60.2020.8.07.0000. Arquivem-se os autos, com baixa na distribuição e demais cautelas de praxe. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 18 de abril de 2020. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator